Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719074-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de ELENILDO DE PAULO CASTRO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704297-53.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens, sob pena de multa, na forma do art. 774, V, do CPC. A decisão foi proferida nos seguintes termos: A parte credora requer a intimação da parte devedora para indicar bens, sob pena de multa, na forma do art. 774, V, do CPC. Constam nos autos pesquisas infrutíferas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD na tentativa de localização de bens da parte devedora. Não há indicativo de ocultação de bens. A incidência da multa depende da demonstração de que o réu agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Inviável a intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, uma vez que sua inércia não configuraria dolo ensejador da aplicação de multa, já que consta nos autos a realização de diligências que demonstram a ausência de bens da parte executada. Colha-se, a propósito, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Não se afigura cabível a adoção da medida prevista no art. 774, V, do CPC, máxime porque o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente (CPC, art. 524, VII), não há prova da deslealdade processual da executada e os elementos dos autos indicam a inexistência de outros bens penhoráveis. II - Persistindo a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, a suspensão do processo não se justifica sem antes se verificar a viabilidade da medida. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1054634, 07091336320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO o pedido de Id 190523470. Intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo e que incumbiria ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens. Afirma que o art. 774, inc. V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatória à dignidade da justiça. Sustenta que o executado deve cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC, e que a medida visa atender ao princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há plausibilidade jurídica e perigo de dano. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. De acordo com o art. 798, inc. II, “c”, do CPC, incumbe ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora, cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. Desse modo, embora todos os sujeitos do processo devam cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito (art. 6o, CPC), é ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora. Por outro ângulo, considera-se como ato nocivo à dignidade da justiça a conduta omissiva ou comissiva do executado que “resiste injustificadamente às ordens judiciais”, bem como “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus” (art. 774, inc. IV e V, do CPC). Exige-se, portanto, a conduta maliciosa à execução para que se configure o ato atentatório à dignidade da justiça. A ausência de prova de conduta direcionada a frustrar a execução obsta a realização de intimação para que a parte devedora indique bens sujeitos à penhora. Isso porque o regramento pressupõe a prática de conduta ou omissão temerária, baseada na má-fé, visando a omitir bens penhoráveis e a frustrar o processo executivo. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR A INDICAR BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, V). 2. In casu, o devedor não foi encontrado, tendo sido promovida citação por edital, e restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis. 3. A responsabilização da parte por ato atentatório à dignidade da justiça tem como fundamento os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, bem como da cooperação. Sem indícios de ocultação maliciosa de bens ou de desídia do executado no exercício do direito de defesa, e tendo a instrução probatória indicado a inexistência de patrimônio penhorável, não há razão para se promover a intimação prevista no art. 744, V, do CPC. Tratar-se-ia de medida ineficaz, que não contribuiria para a satisfação da dívida, e cuja consequência - aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - serviria tão somente para aumentar o quantum debeatur, sem coagir indiretamente o devedor, que foi citado por edital. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636284, 07202914220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022.) (grifos nossos) No caso, extrai-se dos autos de origem que foram realizadas diligências para localização de bens, mediante os sistemas RENAJUD (ID 56492641 – origem), SISBAJUD e INFOJUD, sem que se localizasse bens passíveis de penhora. No entanto, as diligências não demonstraram a prática de conduta indicativa de ocultação de bens. Portanto, a ausência de demonstração de dolo da parte executada, no sentido de esquivar-se ao cumprimento da obrigação, obsta a intimação pretendida, na medida em que a inércia da parte não poderia ensejar a aplicação da multa por violação à dignidade da Justiça. Com essas considerações, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024 11:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador